Tribunal: TJMT
Processo: 1001134-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001134-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR - CPF: 044.647.271-90 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (IMPETRANTE), VALDEMI SILVA SOUZA - CPF: 028.368.091-16 (TERCEIRO INTERESSADO), VERNER GUSTAVO SILVA DOS SANTOS - CPF: 024.353.502-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA –
1)
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – IMPERTINÊNCIA - GRAVIDADE DO DELITO E PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO – PACIENTE ENVOLVIDO EM OUTROS CRIMES – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA LOCAL – INSUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO (ART. 319, CPP) - DECISÃO ESCORREITA –
2)

EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS

CONCEDIDOS AO CORRÉU - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL -

3)
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE - IMPERTINÊNCIA – COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA – ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 -
A notícia de suposta integração à associação criminosa com finalidade de praticar crimes patrimoniais em comarca interiorana, aliada a registros criminais apontando a efetiva participação do paciente em assaltos, evidencia a sua periculosidade e autoriza a manutenção da cautelar para garantia da ordem pública.

Da mesma forma, é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do CPP, se as razões invocadas para a prisão preventiva revelam que providências menos gravosas não seriam capazes de garantir a ordem pública.

2 -
Nos termos do artigo 580 do CPP, não há que se falar em extensão do benefício (fiança) concedido ao corréu, quando as situações fático-jurídicas não são idênticas.

3 - A prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade das prisões e nem mesmo a presunção de inocência pois para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR
, preso preventivamente e denunciado nos autos da ação penal n.
1005837-31.2022.8.11.0013
pela prática, em tese,

do delito capitulado no art. 288, parágrafo único, CP (Associação Criminosa Majorada).

O Impetrante aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
e, em síntese alega:
1)

que a decisão judicial é
desprovida de fundamentação idônea
;
2)
que o paciente é primário, com residência fixa no distrito da culpa e possuidor de
bons predicados pessoais
;
3)
que o corréu
Valdemi Silva Souza
foi beneficiado com liberdade (HC n.
1023370- 42.2022.8.11.0000
) e que, portanto,
o benefício deve ser estendido ao paciente
.

Invoca, por fim, o
princípio da homogeneidade
e da
presunção da inocência
, e requer
revogação da preventiva
com ou sem
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP)
.

O pedido de
liminar
foi
indeferido
(Id
. 160948654
).

As
informações judiciais
foram
prestadas
(Id.
161355417
).

A
d. PGJ
,
em parecer de Id. 163228657, opina pela
denegação da ordem
,
conforme transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo:

“Sumário: Habeas corpus. Associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Razões de impetração. 1. Aduz o impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal ao ser mantido preso preventivamente, por meio de uma decisão inidônea, baseada em elementos abstratos e genéricos, estando ausentes os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva. IMPROCEDÊNCIA. Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis.
Necessidade de tutela da ordem pública. Paciente supostamente envolvido em delitos patrimoniais, tendo sido inclusive reconhecido pela vítima, o que demonstra sua recalcitrância delitiva. 2. Sustenta a ofensa ao princípio da homogeneidade, devido à desproporcionalidade da segregação cautelar, pois se, condenado, dificilmente o paciente será submetido ao regime inicial fechado. IMPROCEDÊNCIA. Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa. 3. Pleiteia, ainda, a extensão da ordem que foi concedida ao corréu Valdemi Silva Souza, nos autos do habeas corpus 1023370-42.2022.8.11.0000. IMPROCEDÊNCIA. Situação fático processual entre o corréu e o paciente é distinta não havendo razão para se falar extensão do benefício pleiteado. Predicados pessoais favoráveis de forma isolada não acarretam na revogação da prisão preventiva. Insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR
foi preso em
flagrante
, junto com
Valdemi Silva Souza

e
Verner Gustavo Silva dos Santos
, e após
convertida
a prisão em preventiva, para a
garantia da ordem pública
, denunciado pela prática do delito previsto no
art. 288, parágrafo único do CP
(Associação Criminosa).

E após os informes judiciais, bem como apresentada a manifestação da d. PGJ, não vejo razões para se conceder a ordem.

As circunstâncias da prisão do paciente demonstram, de fato, a necessidade da prisão cautelar para a
garantia

da
ordem pública
, pois, além do crime de associação criminosa tratado nos autos da ação de origem (n.
1005837-31.2022.8.11.0013)
, há indícios de que o paciente está, também, envolvido em assaltos ocorridos ali na comarca, a exemplo dos praticados contra a vítima
Joan Neto Barbosa Filho
(AP 1001633-07-2023, feito em que também lhe fora decretada a preventiva), e contra
a vítima

Elizeu Neres Júnior.

Não é demais destacar que, em consulta ao Sistema PJe de 1o grau, constatei que o paciente está indiciado no IP n. 1001747-43.2023, pela prática do crime de homicídio qualificado, contra a vítima
Genilson Ferreira dos Santos,
indicando, as investigações policiais, que a morte da vítima está ligada à possível briga de facções na comarca de
Pontes e Lacerda/MT.

Destaco deste e. TJMT:

“Não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delito pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública. Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão. (...). (N.U 1023770-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023)

(...). Se o paciente integra associação criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais, “a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (STJ, AgRg no RHC 131.158/PR). (N.U 1023447-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

Com efeito, a
decisão do Magistrado
a quo
é escorreita e, ao contrário do que entende o Impetrante, está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública, na medida em que se aponta a participação do paciente em uma associação criminosa voltada para a prática crimes ali na região de Pontes e Lacerda, restando, pois, evidenciada a gravidade dos fatos e o perigo que sua liberdade gera para aquela comunidade local.

Enfim, presente a periculosidade concreta do paciente e, também, tendo em vista que a instrução criminal já está encerrada (feito na fase dos memoriais finais), com fundamento no princípio da necessidade, não vejo razões para se revogar a prisão processual.

No mais, inviável a extensão do benefício concedido ao corréu
Valdemi
porque:
a uma
, diferente de Valdemi, o paciente parece estar envolvido em outros assaltos, o que denota uma periculosidade mais acentuada;
a duas
, na verdade, ao corréu
Valdemi
foi concedida a liberdade provisória em 1o grau e, no
writ
impetrado em seu favor, houve apenas a dispensa da fiança arbitrada pelo Juiz
a quo
, não existindo se falar na aplicação do art. 580, CPP, porque não há identidade de circunstâncias nem fáticas, nem processuais e nem mesmo pessoais.

Em relação aos predicados pessoais (primariedade e endereço certo), eles, como sabido, não ensejam por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019).

No mesmo sentido, sublinhe-se Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
. ” (www.tjmt.jus.br)

Prosseguindo, quanto ao
princípio da
proporcionalidade,
apenas para que o Impetrante não fique sem resposta,
afirmo s
er inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional;
toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e
são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Sobre isso, destaco desta e. 3a Câmara Criminal:

“(...). 3.

A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus
. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

Da mesma forma, presentes os requisitos da prisão preventiva da agente, não há falar-se em transgressão ao postulado da
presunção de inocência
. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, que decorrem da imposição de pena, sendo certo que nosso ordenamento jurídico-constitucional consagra igualmente as duas modalidades.

Outrossim, estando escorada, a prisão preventiva da paciente, na imperiosidade de
garantia da ordem pública
, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP,
à espécie.

Neste sentido, deste e. TJMT, é o entendimento:

“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).

Com tais considerações,
em consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023